Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001616-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (AGRAVANTE), JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (AGRAVANTE), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TRANSIÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta em execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 17,25% sobre o valor atualizado da causa.

Os agravantes sustentam excesso de execução, no valor de R$ 564,54, sob o fundamento de que a parte exequente teria aplicado retroativamente a sistemática da Lei no 14.905/2024. Defendem valor exequendo inferior ao apresentado no cumprimento de sentença.

A decisão recorrida concluiu que a memória de cálculo observou a transição legislativa, com aplicação do INPC até 31.07.2024 e dos novos critérios apenas a partir de 01.08.2024, afastando a alegação de excesso de execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há excesso de execução no cumprimento de sentença, em razão de alegada aplicação retroativa da sistemática de atualização introduzida pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença discrimina a atualização monetária de forma mensal. A planilha permite verificar, com segurança, os índices aplicados em cada período.

O cálculo apresentado pelos agravantes não aponta erro concreto na memória analítica da parte exequente. A insurgência limita-se à adoção de critério alternativo de atualização, sem infirmar especificamente os índices mensais empregados.

A mera divergência entre os valores encontrados pelas partes não caracteriza, por si só, excesso de execução, sobretudo quando a planilha do exequente é detalhada, coerente e compatível com a transição legislativa.

A diferença apontada, de R$ 564,54, é reduzida em comparação com o montante executado, superior a R$ 68.000,00, e não evidencia desacerto relevante na apuração do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução exige demonstração específica do erro na planilha do exequente, não sendo suficiente a simples apresentação de cálculo alternativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Nubia Maria Gonçalves Pereira Marzinotti e Joselito Barrachi Marzinotti, contra decisão interlocutória exarada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003023-71.2022.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos ora agravantes.

A decisão recorrida concluiu pela regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, o agravado J. Ercílio de Oliveira Advogados, no valor de R$ 68.572,98, referentes à verba honorária sucumbencial fixada em 17,25% sobre o valor atualizado da causa. Concluiu-se que a atualização monetária respeitou os marcos legais da Lei no 14.905/2024, adotando-se o INPC até julho de 2024 e, apenas a partir de agosto de 2024, os critérios do IPCA, conforme previsão legal. Invocou-se, como fundamento de rejeição, a ausência de demonstração, pela parte executada, do excesso de execução alegado.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a existência de erro material no cálculo promovido pela parte exequente, consubstanciado na aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil; (ii) a adoção indevida de índice mais oneroso para correção do valor da causa desde 02.05.2022, o que ensejou um acréscimo indevido de R$ 564,54, alegadamente apurado de forma pormenorizada; (iii) e que o valor correto dos honorários, segundo sua planilha, seria de R$ 68.008,44.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com reconhecimento do excesso e a consequente readequação do valor exequendo.

Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar o prosseguimento da execução no montante impugnado, notadamente diante da iminência de atos constritivos no bojo do cumprimento de sentença, inclusive via SISBAJUD e penhora de imóvel.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 342296852.

Nas contrarrazões de id. 344959350, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações constam no id. 346593892.

No id. 349418373, a parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que J. Ercilio De Oliveira Advogados propôs cumprimento de sentença em face de Nubia Maria Goncalves Pereira Marzinotti e Joselito Barrachi Marzinotti, visando à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, no importe correspondente a 17,25% sobre o valor atualizado da causa, apresentando planilha segundo a qual o débito perfazia R$ 68.572,98. Os executados ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução de R$ 564,54, ao argumento de que o exequente teria aplicado retroativamente a sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024, defendendo cálculo próprio no valor de R$ 68.008,44.

A decisão agravada rejeitou a impugnação, consignando, em síntese, que a metodologia adotada pelo exequente observou a transição legislativa, com aplicação do INPC no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024 e dos novos critérios apenas a partir de agosto de 2024, concluindo não ter a parte executada demonstrado efetivamente o alegado excesso de execução.

Nas razões recursais, os agravantes reiteram a tese de excesso de execução, sustentando que a planilha do agravado teria aplicado, de forma indevida e retroativa, a sistemática da Lei no 14.905/2024 desde 02/05/2022, razão pela qual requerem a reforma da decisão para acolhimento da impugnação e adequação do valor exequendo.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância é objetiva e restrita à verificação da existência, ou não, de excesso de execução. E, no ponto, a documentação acostada aos autos evidencia a correção da conclusão adotada pelo juízo de origem.

Isso porque a memória de cálculo apresentada pelo exequente discrimina a incidência dos índices de correção monetária de forma mensal, com variação mês a mês, permitindo aferir, com segurança, a metodologia empregada. A planilha juntada no cumprimento de sentença registra atualização do valor nominal de R$ 350.000,00 entre 02.05.2022 e 01.07.2025, apontando fator de correção de 13,578439% e valor atualizado de R$ 397.524,53. Mais que isso, a memória analítica demonstra as variações mensais aplicadas em cada interregno.

A resposta à impugnação esclarece de maneira suficiente a dinâmica do cálculo, demonstrando que, até 31.07.2024, foi utilizado o INPC, e, a partir de 01.08.2024, passou-se a adotar o IPCA, em observância à disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024. A peça destaca, inclusive, que no período de abril/2024 a julho/2024 as variações coincidem com o INPC, ao passo que, em agosto/2024, a planilha passou a refletir índice diverso, compatível com a nova sistemática, afastando, assim, a alegada retroatividade.

De seu turno, o cálculo apresentado pelos agravantes não evidencia erro concreto na metodologia adotada pelo exequente. O que se verifica é a utilização, pela parte impugnante, de índices acumulados em dois grandes períodos

(02.05.2022 a 31.07.2024 e 01.08.2024 a 01.07.2025) sem infirmar especificamente a memória analítica mensal apresentada pela parte exequente. Em outras palavras, a insurgência recursal não demonstra onde, precisamente, estaria o desacerto da planilha executiva, limitando-se à adoção de critério alternativo de atualização.

Nesse contexto, não se vislumbra o erro apontado pelos agravantes. Ao revés, os elementos dos autos evidenciam que o exequente observou a divisão temporal adequada entre os regimes de atualização monetária, não havendo falar em aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024. A mera divergência entre os valores encontrados pelas partes, por si só, não basta para caracterizar excesso de execução, sobretudo quando a planilha do exequente se apresenta detalhada, coerente e compatível com a transição legislativa.

Cumpre ainda consignar que a diferença apontada pela parte agravante (da ordem de R$ 564,54) mostra-se ínfima quando comparada ao montante executado, superior a R$ 68.000,00, circunstância que, além de não evidenciar erro relevante na apuração do débito, revela a reduzida utilidade prática da insurgência, sobretudo diante dos custos inerentes à própria atividade recursal.

Assim, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do recurso de agravo interno de id. 349418373.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026